Tribunal: STF
Processo: AI 495538
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Além de não se encontrarem prequestionados os dispositivos
constitucionais dados como violados, a apreciação do extraordinário
demandaria a análise de legislação infraconstitucional, além de
requerer o reexame dos fatos e das provas da causa (Súmula STF nº
279), hipóteses inviáveis em sede extraordinária.
2. Agravo
regimental improvido.